Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-44.2018.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000580-44.2018.8.05.0228 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE EM SITUAÇÃO URGENTE. DANOS MORAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO, reconhecendo a responsabilidade civil do ente público por omissão específica na prestação do serviço de saúde, e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, ainda, a reforma do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, originalmente fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da demora na transferência hospitalar de paciente em estado grave e urgente; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da jurisprudência do STJ para demandas de saúde contra o Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na área da saúde configura-se quando comprovados o dano, a conduta omissiva e o nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A manutenção do paciente com hidrocefalia congênita, em estado clínico urgente e agravado, por cerca de dois meses em "tela de regulação", sem acesso ao tratamento necessário em unidade especializada, configura falha grave na prestação do serviço público essencial, afastando a alegação de mero aborrecimento cotidiano. 5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 18.000,00, mostra-se proporcional e razoável, observando os critérios compensatório e pedagógico, sem importar em enriquecimento sem causa da parte autora. 6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1313, determina a aplicação da apreciação equitativa na fixação de honorários advocatícios em demandas que envolvem o direito à saúde contra o Poder Público, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 7. Considerando os parâmetros legais, a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Estado em providenciar, com a urgência necessária, a transferência de paciente em estado grave e risco de cegueira configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando responsabilidade civil objetiva. 2. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público deve seguir o critério da apreciação equitativa, conforme o Tema Repetitivo nº 1313 do STJ. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento causado e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1313; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000580-44.2018.8.05.0228, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator